Tribunal: TJBA
Processo: 8012781-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012781-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EUCLIDES DOS SANTOS CABRAL

Advogado(s)
:
ELIENETE OLIMPIA GOMES

AGRAVADO: LOURIVAL GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
WELLINGTON RICARDO BRITO ASSUNCAO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DIREITO DE VIZINHANÇA. RISCO ESTRUTURAL EM IMÓVEL VIZINHO.
PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS
CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que o agravante realize obras de reparo em muro de contenção e no imóvel de sua propriedade, em razão de risco estrutural grave apontado por laudo técnico e fotografias anexadas aos autos. A ação originária versa sobre dano infecto, fundada no art. 1.277 do Código Civil, visando cessar interferência prejudicial à segurança do imóvel do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada; (ii) analisar a legitimidade passiva do agravante à luz da teoria da asserção; (iii) avaliar a legalidade da decisão proferida sem prévia oitiva da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência antecipada exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme previsto no art. 300 do CPC.

4. A decisão agravada fundamenta-se em laudo técnico do CREA-BA, fotografias e demais documentos que evidenciam patologias estruturais graves e risco iminente de desabamento, preenchendo os requisitos da tutela.

5. A cognição nesta fase recursal é sumária e restrita, devendo limitar-se à análise da correção da decisão agravada, sem adentrar o mérito da lide originária.

6. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, bastando que a petição inicial impute, ainda que abstratamente, responsabilidade à parte demandada, o que se verifica no caso concreto. Outrossim, o agravante figura como proprietário do bem imóvel, sendo legítimo para figurar no polo passivo do feito.

7. A concessão da tutela antecipada sem audiência de justificação ou prévia oitiva da parte contrária encontra respaldo legal, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC, o que restou demonstrado.

8. Não há risco de irreversibilidade da medida, pois os gastos com as obras poderão ser ressarcidos, caso a parte autora não obtenha êxito na demanda principal.

9. A decisão agravada apresenta fundamentação adequada e clara, em consonância com o art. 93, IX, da CF, inexistindo nulidade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela provisória de urgência antecipada exige a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

2. A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a teoria da asserção, sendo suficiente a imputação abstrata de responsabilidade na petição inicial.

3. A concessão da tutela antecipada independe de oitiva prévia da parte contrária quando presentes os requisitos legais e ausente risco de irreversibilidade da medida.

4. A decisão interlocutória que concede tutela de urgência deve ser mantida quando adequadamente fundamentada e baseada em elementos técnicos que evidenciem risco iminente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
300, caput e § 3º; CC, art. 1.277; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1742086/CE; TJ-MG, AI 10000212491096002, rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 23/03/2022; TJ-MG, AI 1542356-59.2024.8.13.0000, rel. Des. Leopoldo Mameluque, j. 11/06/2024; TJ-SP, AI 2283601-51.2021.8.26.0000, rel. Des. Marcondes D’Angelo, j. 10/01/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8012781-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
EUCLIDES DOS SANTOS CABRAL
e como Agravado
LOURIVAL GOMES DA SILVA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA